Tribunal: CARF
Processo: 11330.001034/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.001034/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.348 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
WARTSILA BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2000 a 30/10/2005
DECADÊNCIA. PERDA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.
Impõe-se o não conhecimento da prejudicial de decadência por falta de
interesse superveniente decorrente da perda de objeto por já haver decisão
administrativa definitiva a declarar a decadência postulada.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
O pedido de perícia não exime a impugnante de seu ônus probatório, ainda
mais quando não se está diante de matéria a demandar conhecimento técnico
especial.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2000 a 30/10/2005
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EM
RAZÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA. RAT.
É devida a alíquota de 3% da contribuição para financiamento dos benefícios
em razão da incapacidade laborativa, pela empresa, em cuja atividade
preponderante, o risco de acidente do trabalho seja considerado grave,
conforme Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes Graus de
Risco, prevista no Anexo V do Regulamento da Previdência Social, vigente à
época da ocorrência do fato gerador.
CLUBE DE LAZER. REMUNERAÇÃO INDIRETA.
Integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias o pagamento de
títulos e mensalidades de clube de lazer para segurados a serviço da empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não sendo conhecidos os argumentos quanto à prejudicial de
decadência, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.001034/2007-81
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.348 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001034/2007-81

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 552/567) interposto em face de decisão (e-
fls. 497/508) que julgou procedente em parte Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD n° 37.085.930-8 (e-fls. 03/167), no valor total de R$ 1.986.077,11 a envolver as rubricas
“11 Segurados”, “12 Empresa”, “13 Sat/rat”, “14 C.Ind/adm/aut”, “15 Terceiros”, “22
Deduções”, “1F Contrib Indiv”, "36 Juros s/recolhi" e "37 Multa s/recolhi" (levantamentos: DAL
- Diferença de Ac. Legais, FP - FOLHA DE PAGAMENTO, FP2 - NAO INFORMADO NA
GFIP, FP3 - DECIMO TERCEIRO e REM- REMUNERACAO INDIRETA) e competências
11/2000 a 10/2005, cientificada(o) em 29/06/2007 (e-fls. 03). O Relatório Fiscal consta das e-fls.
187/191.
Na impugnação (e-fls. 246/263), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) RAT - inexistência de diferença.
(c) Diferença entre folha e GFIP.
(d) Levantamento FP3 e pagamentos efetuados.
(e) Autônomos. Empesas individuais. Reembolsos de despesas.
(f) Remuneração Indireta.
(g) Perícia contábil.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 497/508):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2000 a 31/07/2003,
01/01/2004 a 31/01/2004, 01/10/2005 a 31/10/2005
RAT. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. CLUBE DE
LAZER. ERROS MATERIAIS. RETIFICAÇÃO. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
I -É devida a alíquota de 3% da contribuição para o RAT, pela empresa, em cuja
atividade preponderante, o risco de acidente do trabalho seja considerado grave,
conforme Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes Graus de Risco,
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.348 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001034/2007-81

prevista no Anexo V do Regulamento da Previdência Social, vigente à época da
ocorrência do fato gerador.
II - Integra o salário-de-contribuição o pagamento de títulos e mensalidades de clube de
lazer para os segurados a serviço da empresa.
III - Cabe retificação do lançamento quando verificados equívocos na apuração da base
de cálculo, bem como recolhimentos não considerados na época do lançamento.
IV - Indefere-se o pedido de perícia quando esta se mostra prescindível.
Lançamento Procedente em Parte
(...)
Deste ato a Presidente da Turma recorre de ofício ao Egrégio Segundo Conselho de
Contribuintes, face à exoneração do crédito em valor superior ao limite de alçada
previsto no art. I o inciso I, da Portaria MPS n° 158, de 11/04/2007. (...)
Voto (...)
ERROS MATERIAIS DO LANÇAMENTO
Levantamento FP2 - 08/2001 – Matriz (...)
11.1. De fato, do exame do citado documento, verifica-se que o Auditor-Fiscal
considerou como remuneração de segurados empregados a base de cálculo para
pagamento do FGTS. No entanto, como demonstrou a interessada, a diferença
encontrada refere-se a verbas pagas a contribuintes individuais (pró-labore) e a
adiantamento de 13° salário, cuja incidência de contribuição previdenciária se dá apenas
com o pagamento da 2a parcela na competência 12/2001 e não na competência 08/2001.
Ademais, os documentos juntados às fls.298-300 e confirmados no sistema
informatizado da Previdência Social (fls. 419) demonstram que as contribuições
incidentes sobre os valores pagos a título de pró-labore foram devidamente recolhidas.
Portanto, tal diferença deve ser excluída do lançamento, por indevida.
Levantamento FP3 - 13° salário 2001 - Matriz e Filiais 0003-14 e 0004-03
12. Informa a interessada que as contribuições apuradas neste levantamento para os
estabelecimentos matriz e filiais 0003-14 e 0004-03 foram devidamente recolhidas, com
exceção da diferença no recolhimento do RAT (2% para 3%), devendo ser excluídas do
lançamento.
12.1. Com efeito, a afirmação da empresa procede. As contribuições apuradas neste
levantamento foram recolhidas, conforme demonstrativos e guias anexas pela
interessada (fls.301/347) e confirmadas no sistema informatizado da Previdência Social
(fls.419,421 e 423), sem que as mesmas constassem no Relatório de Documentos
Apresentados – RDA (fls. 105-116). Ressalte-se que os recolhimentos se deram em
atraso, porém os acréscimos legais foram recolhidos integralmente, consoante
demonstra telas do sistema SALWEB (fls.420, 422 e 424). Portanto, para o presente
lançamento, permanecem exclusivamente a diferença apurada pela divergência de
alíquota do RAT, devendo o restante do montante apurado ser excluído da NFLD.
Autônomos não informados em GFIP - Levantamento FP2 – matriz (...)
13.2. Por outro lado, deverá ser excluído da base de cálculo da competência 09/2001 o
valor de R$ 28.200,00 pago à empresa M.G. SARAIVA DE MORAES (nota fiscal de
fls. 362). (...)
14.1 Com relação ao autônomo MICHAEL B.L. DE SOUZA e sua remuneração de R$
315,00, na competência 08/2001, constata-se que razão assiste à interessada, conforme
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.348 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001034/2007-81

extrato do sistema CNIS (fls.426). Assim, diante da omissão não caracterizada, o valor
de R$ 315,00 será extraído da base de cálculo.
DOS VALORES DO LEVANTAMENTO REM – REMUNERAÇÃO INDIRETA (...)
18.3. De outra parte, no que tange à alegada cobrança em duplicidade dos valores pagos
ao citado Parque Aquático, verifica-se que a empresa está correta. De fato, o Auditor-
Fiscal apurou os valores devidos ao clube em questão no momento da sua provisão em
12/2002 e também no momento de seu pagamento parcelado (01/2003 a 03/2003),
consoante atestam as cópias dos Livros Razão de fls. 374/377, em confronto com o
Relatório de Lançamentos (fls.99/100), pelo que o valor cobrado no mês de 12/2002
será excluído do respectivo levantamento. (...)
Da Retificação
21. Com base no disposto nos subitens 11.1, 12.1, 13.2, 14.1 e 18.3 deste Acórdão, fica
o presente lançamento retificado, conforme demonstrativo anexo – DADR
(fls.439/479).
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 14/11/2008 (e-fls. 516/518 e 523) e
o recurso voluntário (e-fls. 552/567) interposto em 11/12/2008 (e-fls. 552), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O prazo de 30 dias foi observado, uma vez intimado em
18/11/2008 e protocolado o recurso em 18/12/2008.
(b) Decadência. Deve ser declarada a decadência de todos os créditos tributários
anteriores a 29.06.2002 (Súmula Vinculante n° 8 do STF; CTN, art. 150,
§4°).
(c) Perícia contábil. A decisão recorrida reconheceu inúmeras irregularidades,
inclusive empresas individuais consideradas como autônomos, mas indeferiu
o pedido de perícia contábil por considerar desnecessária. Contudo, a revisão
analítica de todos os lançamentos mediante perícia contábil se impõe por ser
necessário o exame profundo dos livros e arquivos em poder da empresa, não
tendo a impugnação carreado aos autos mera amostragem para evidenciar que
a autuação estaria recheada de equívocos. Assim, há que se realizar perícia
para a revisão analítica de todos os lançamentos de modo a se aferir o
montante das contribuições previdenciárias que deixaram de ser recolhidos
pela empresa pelo fato de que (i) o reenquadramento de ofício da empresa em
relação a seu RAT (2% para 3%) foi realizado sem que a fiscalização
analisasse qualquer dos documentos referentes à Segurança do Trabalho e,
ainda, classificasse a empresa em posição na Tabela CNAE que não mantém
nenhuma relação coma atividade desenvolvida pela mesma; (ii) os autônomos
listados como "não informados em GFIP" muitas vezes sequer eram
autônomos, mas sim pessoas jurídicas (empresas individuais) com
denominação semelhante a pessoas físicas, além de vários dos autônomos
listados efetivamente estarem elencados na GFIP do período (iii) a
fiscalização, ao analisar as diferenças entre dados da folha de pagamento e da
GFIP, pretendeu submeter à incidência do SAT o valor pago a título de pró-
labore a administradores, além de interpretar de forma equivocada os dados a
ponto de pretender oferecer à tributação, em agosto, valores referentes à
parcela de antecipação do 13° salário, (iv) foi considerado como remuneração
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.348 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001034/2007-81

indireta o montante das contribuições efetuadas pelos próprios empregados
para fruição do Parque Aquático Ilha do Sol, que, inclusive, foram
reembolsados à empresa pelos mesmos, entre outros absurdos. Indica perito e
quesitos.
(d) RAT - inexistência de diferença. Em quase todos os períodos houve
reenquadramento da alíquota RAT de 2% para a de 3%. A recorrente
enquadrou-se no CNAE 5114-4/00, alíquota de 2% até o Decreto 6.402, de
2007. A fiscalização adotou o CNAE 50.20-2 sem qualquer justificativa.
Contudo essa posição na tabela CNAE não mantém nenhuma relação com a
atividade exercida pela empresa no período fiscalizado. Atualmente, com a
revisão da Tabela CNAE (CNAE 2.0), o código atual da atividade da empresa
é o 3314-7/01 (Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas),
com grau de risco LEVE, e alíquota de 1%. A recorrente inclusive acostou
aos autos parecer técnico. Logo, a diferença deve ser excluída.
(e) Remuneração Indireta. A descrição do levantamento REM pode ser verificada
no RL - Relatório de Lançamentos. Esses valores, contudo, não devem ser
caracterizados como tal. O pagamento de mensalidades de clubes (Caiçaras,
Itanhangá Golf Clube) constitui-se em gastos efetuados para a que a empresa
possa prospectar novos negócios, e, assim, atingir seu fim social, pois muitos
negócios são desenvolvidos a partir das relações interpessoais dos diretores
das empresas, sendo indispensável a presença de representantes da empresa
em tais ambientes para buscar novos negócios, sendo despesa operacional e a
retribuir o trabalho de prospectar novos negócios. Os pagamentos ao Parque
Aquático Ilha do Sol foram decorrentes de uma contratação do clube em
parceria com os funcionários lotados na cidade de Petrolina, visto tratar-se de
um local distante e diferente da cidade de origem das pessoas contratadas
para operar á UTE dá Cia Energética Petrolina, construída pela empresa,
sendo parte dos custos arcados pelos próprios empregados. Tal diferença,
contudo, somente poderá ser apurada por perícia técnica que proceda a nova
análise da documentação da recorrente, especificamente seu livro razão e as
folhas de pagamento do período, que indicavam o desconto de cada um dos
funcionários que contribuíam para o pagamento do Parque Aquático.
Em 21 de outubro de 2010, foi prolatado o Acórdão n° 2401-01.487 (e-fls.
524/527), transcrevo:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/11/2000 a 31/07/2003, 01/01/2004 a 31/01/2004,
01/10/2005 a 31/10/2005
DECADÊNCIA
-
ARTS
45
E
46
LEI
N°
8.212/1991
-
INCONSTITUCIONALIDADE - STF - SÚMULA VINCULANTE
De acordo com a Súmula Vinculante n° 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à
decadência e prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes
aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.348 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001034/2007-81

imprensa oficial, terão efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal.
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
-
RETIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO COM BASE NO DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DE
DÉBITO - Tendo a decisão de primeira instância dado provimento parcial em
face de erro constatado na apuração de valores efetivamente devidos, não há
que ser modificada tal decisão em sede de Recurso de Ofício.
RECURSO DE OFÍCIO NEGADO.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do colegiado, I) Por unanimidade de votos: a) em
negar provimento ao recurso de ofício; e b) em acolher de ofício a preliminar
de decadência; e II) Por maioria de votos, em declarar a decadência até a
competência 05/2002. Vencida a Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva
Vieira, que com relação ao levantamento REM acolhia a decadência até
11/2001.
A União interpôs Recurso Especial (e-fls. 531/539) e, após despacho de
admissibilidade (e-fls. 549/551), a empresa apresentou contrarrazões (e-fls. 575/574). Em 27 de
setembro de 2016, o Acórdão n° 9202-004.457 negou provimento ao Recurso Especial do
Procurador (e-fls. 617/622), estando a União ciente da decisão proferida (e-fls. 625).
Por força do despacho de e-fls. 682, tendo em vista que o Recurso Voluntário de
e-fls. 552/572 deixou de ser julgado por ter sido juntado aos autos após o julgamento do Recurso
de Ofício e considerando que o Relator originário não mais integra a 1aTO/4aCâmara/2aSeção,
efetuou-se novo sorteio.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade e Decadência. Diante da intimação em 14/11/2008 (e-fls.
516/518 e 523), o recurso interposto em 11/12/2008 (e-fls. 552) é tempestivo (Decreto n° 70.235,
de 1972, arts. 5° e 33).
O lançamento foi cientificado em 29/06/2007 (e-fls. 03) e envolve as
competências 11/2000 a 10/2005 (DADR, e-fls. 456/496), estando os recolhimentos
evidenciados nos relatórios RDA e RADA (e-fls. 108/153).
O recorrente sustenta a decadência de todos os créditos tributários anteriores a
29/06/2002 (Súmula Vinculante n° 8 do STF; CTN, art. 150, §4°), ou seja, até a competência
05/2002.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.348 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001034/2007-81

A pretensão recursal já foi satisfeita pelo Acórdão de Recurso de Ofício n° 2401-
01.487, de 21 de outubro de 2010 (e-fls. 524/527), que declarou, de ofício, a decadência até a
competência 05/2002, decisão mantida pelo Acórdão de Recurso Especial n° 9202-004.457, de
27 de setembro de 2016 (e-fls. 617/622).
Estando cancelado o lançamento até a competência 05/2002, impõe-se o não
conhecimento da prejudicial de decadência por falta de interesse superveniente, uma vez que
houve perda de objeto em face do decidido nos Acórdãos n° 2401-01.487, de 2010 (e-fls.
524/527) e n° 9202-004.457, de 2016.
Logo, o conhecimento do recurso voluntário deve ser parcial, de modo a não se
conhecer da prejudicial de decadência por já haver decisão administrativa definitiva a declarar a
decadência até a competência 05/2002.
Perícia. A recorrente sustenta ser necessária a realização de perícia em razão de
ter carreado aos autos mera amostragem da documentação comprobatória dos inúmeros
equívocos cometidos na NFLD, inclusive empresas individuais consideradas como autônomos.
Argumenta que a própria decisão recorrida comprova a necessidade da prova em questão, pois
reconheceu irregularidades no lançamento. Assim, para justificar seu pedido de perícia, invoca
seus argumentos de defesa e assevera que apenas a revisão analítica do lançamento por
contabilista, a partir do exame profundo dos livros e documentos, em especial os não carreados
aos autos pela empresa, poderá possibilitar a aferição do real montante das contribuições.
Note-se que, ao constatar a existência de prova documental nos autos a amparar
argumento da impugnante, a decisão recorrida retificou o lançamento, inclusive no que toca a
alegação de empresas individuais terem sido indevidamente consideradas como autônomos.
Contudo, cabia à defesa carrear aos autos toda a prova documental em seu poder
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III, §§ 4°. 5° e 6°). O pedido de perícia não a exime de seu
ônus probatório, ainda mais quando não se está diante de matéria a demandar conhecimento
técnico especial.
O fato de a contribuinte não ter se desincumbido do ônus de instruir a impugnação
com a alegada prova documental em seu poder não pode ser levantado como justificativa para a
produção de prova pericial.
Indefere-se a perícia pretendida (Decreto n° 70.235/72, art. 18, caput), porque a
matéria a ser provada, conforme evidenciam sua motivação e os quesitos formulados, demanda
tão somente prova documental e que deveria ter sido carreada aos autos com a impugnação ou no
mais tardar com o recurso, nos termos do art. 16, §§ 4° e 6°, do Decreto n° 70.235, de 1972,
estando o presente colegiado capacitado a conhecer de forma direta a escrita fiscal e contábil da
empresa, bem como os documentos que a guarnecem, de modo a confrontá-los com o
lançamento efetuado, não havendo necessidade de se recorrer ao conhecimento especial de
contabilista (Lei n° 5.869, de 1973, art. 420, I; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 464, § 1 °, I),
sendo, por conseguinte, desnecessária a perícia requerida.
RAT - inexistência de diferença. A recorrente limita-se a reiterar a argumentação
vertida na impugnação, logo, diante da não apresentação de novas razões de defesa, proponho a
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.348 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001034/2007-81

confirmação e adoção da fundamentação constante da decisão de primeira instância, transcrevo
(e-fls. 502/503):
ENQUADRAMENTO DO RAT
10. Inicialmente destaca a empresa não concordar com a alíquota de 3% aplicada ao
débito, com base em seu auto-enquadramento e em parecer elaborado por firma
especializada.
10.1. Pelo Relatório Fiscal, a cobrança da alíquota de 3% se justifica, tendo em vista
estar a empresa, de acordo com sua atividade, enquadrada no CNAE 50.20-2 -
manutenção e reparo de motores de grande porte. Afirma ainda o Auditor-Fiscal, no
citado relatório, que em diversas competências a própria empresa informou na GFIP o
RAT de 3%.
10.2. Com efeito, em consulta ao sistema informatizado da Previdência Social,
verificamos que a empresa declarou em seu estabelecimento matriz o RAT de 3% para
boa parte do período do débito (11/2000 a 10/2005), com exceção das competências
compreendidas entre 04/2002 a 07/2003, em que declarou o RAT de 2%. Assim, pelo
menos para o período em que a própria empresa confessou mediante GFIP estar sujeita
à alíquota de 3%, não há qualquer equívoco na atividade fiscal.
10.3. No parecer de fls. 269/285, conclui-se pela correção do enquadramento no CNAE
5114-4/00 - Comércio de máquinas, equipamentos industriais, embarcações e
aeronaves, além do que se ressaltou que a decisão do fiscal está em rota de colisão com
a filosofia da Medida Provisória n° 83, de 12/12/2002, convertida na Lei 10.666/2003,
que possibilita às empresas reduzir a contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, ou seja, reduzir o Seguro de Acidentes do
Trabalho.
10.4. Primeiramente, tem-se que no início do Parecer, em seus itens b) e c), relatou-se,
com base em informações prestadas pela própria empresa que "A partir de 2002, com o
desenvolvimento dos negócios e necessidade de clientes dinamizou as atividades de
prestação serviços de assistência técnica e manutenção nos citados motores... "e que
'''durante o período considerado os empregados segurados da empresa estavam
distribuídos em atividades de apoio caráter auxiliar, assim como de natureza técnica,
voltadas para a área de manutenção mecânica."
10.5. Assim, se suas atividades estavam voltadas para a área de manutenção de motores,
não se pode acatar a conclusão da empresa parecerista de que a atividade preponderante
era de representação comercial. Ademais, nos cadastros junto à Receita Federal, não
apenas para o período contestado, como também atualmente, consta como atividade
econômica da impugnante a instalação, reparação e manutenção de máquinas motrizes
não elétricas.
10.6. Ocorre que a referida descrição não estava prevista na tabela CNAE 1.0, sendo o
CNAE 50.20-2 o que mais se aproximava da atividade econômica desenvolvida pela
empresa. A alegação de que sua atividade está agora, após a publicação da nova tabela
CNAE, enquadrada nas atividades de risco leve não desautoriza a utilização do código
CNAE anteriormente vigente para o período do lançamento, uma vez que a legislação
tributária a ser aplicada é a que se encontrava em vigor na época da prática do fato
gerador, nos termos do art. 144, do CTN.
10.7. Seguindo o mesmo raciocínio, tampouco há que se falar em aplicação das normas
da Lei 10.666/2003, no que se refere à redução de alíquota do RAT, vez que tal
possibilidade estava vinculada à edição de regulamento, o que não ocorreu no período
do débito. Apenas com a publicação do Decreto n° 6.042, del2/02/2007 é que surgiram
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.348 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001034/2007-81

as regras para a pleiteada redução de alíquota do RAT, as quais, no entanto, nos termos
do art. 5°, III, do citado decreto só entrarão em vigor em Setembro de 2008.
10.8. Portanto, mantenho o enquadramento realizado pela fiscalização, pelo que inexiste
retificação a ser realizada neste tocante.
Remuneração Indireta. A recorrente ataca o lançamento REM sustentando que
mensalidades de clubes de lazer não se constituem em remuneração indireta, pois muitos
negócios são captados ou fechados a partir das relações interpessoais dos diretores das empresas,
sendo despesa operacional a retribuir o trabalho de prospectar novos negócios. O caráter de
benefício de natureza salarial é claro, em face do que ordinariamente acontece. Logo, não
prospera a mera alegação genérica de o benefício se dar em retribuição à busca de novos
negócios.
A empresa sustenta ainda os pagamentos efetuados para o Parque Aquático Ilha
do Sol decorrem de parceria firmada com o clube, arcando os empregados, cuja origem seria
distante do local de trabalho, com parte dos custos. Para provar essa alegação, a empresa
postulou perícia contábil para se verificar livro razão e folhas de pagamento. A questão, contudo,
demanda prova documental e não detecto nos autos prova a respaldar o alegado reembolso ou
equívoco no apurado pela fiscalização, já tendo a decisão recorrida excluído os valores apurados
indevidamente em duplicidade.
Isso posto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso voluntário, não sendo
conhecidos os argumentos quanto à prejudicial de decadência, uma vez que já há decisão
administrativa definitiva a apreciar a prejudicial de decadência, e, na parte conhecida, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 691
DF CARF MF
Original